Tribunal: STF
Processo: HC 127962
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DE ATO DECISÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Não cabe habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que nega seguimento a writ requerido a Tribunal Superior. Precedentes.



    2. A superveniência da decisão de mérito exarada pela Corte Estadual altera substancialmente o quadro fático da impetração, a desafiar nova impugnação perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).



    3. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura, ou a manutenção em liberdade, do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).



    4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.



    5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente.